Tribunal: TJMT
Processo: 1000687-37.2019.8.11.0090
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-19
Data de publicação: 2024-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000687-37.2019.8.11.0090
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ROBERTO CALZOLARI - CPF: 406.673.321-20 (RECORRENTE), ANTONIO CALZOLARI - CPF: 045.429.301-14 (ADVOGADO), FRANCISCO TRAJANO DE BARROS - CPF: 090.886.449-34 (RECORRIDO), PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - CPF: 839.072.891-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANO MORAL. FALSAS ALEGAÇÕES. DANO MORAL CONFIGURADO. PREJUÍZO À IMAGEM E HONRA DO AUTOR. ATO ILÍCITO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

RECURSO IMPROVIDO.

A responsabilidade por danos morais decorre da proteção a direito da personalidade, inerente a toda pessoa humana, trata-se de aspecto de ordem interna cuja violação é capaz de afetar seu estado psicológico, seja pelo sentimento de humilhação ou qualquer outro constrangimento capaz de repercutir na esfera da sua honra subjetiva ou objetiva.

Se o réu imputou conduta de fatos criminosos ao autor, resta configurado ato ilícito que, por sua natureza, implica em violação à honra, situação que enseja a responsabilização por dano moral, pois caracteriza violação a atributos da personalidade.

Mantém
o valor da condenação a título de dano moral se foi fixado nos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1000687-37.2019.8.11.0090

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Nova Canaã do Norte/MT

Recorrente(s):

Francisco Trajano de Barros

Recorrida(s):

Roberto Calzolari

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 de abril de 2024.

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação, de modo a condenar o Requerido a pagar em favor do Requerente a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) à título de danos morais, fixando, desde já, juros de mora em 1% (um por cento) ao mês, cuja incidência deverá ser feita a partir da data da evento danoso (24.07.2017), por se tratar de responsabilidade extracontratual, bem como a correção monetária pelos índices do INPC devida a partir da data prolação da sentença (Súmula 362 do STJ).

Por derradeiro, JULGO EXTINTO o feito COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.
”.

O autor ingressou com a presente ação, pois em síntese alega que em abril de 2015 o réu lhe apresentou o seu sobrinho o Sr. Eduardo Trajano de Barros, uma vez que este possuía uma área de terra para arrendamento para agricultura ou pecuária e posteriormente foi realizada negociações com a presença do réu para concretização do contrato de arrendamento das terras de titularidade do Sr. Eduardo Trajano de Barros.

Acontece que no segundo semestre de 2016, o réu começou a dizer para terceiros que: “
o Autor iria perder todo o trabalho e investimento, pois o Réu iria tomar a terra do Eduardo, surgindo pela primeira vez à informação de um suposto contrato de compra e venda.”.

Em 24/07/2017, o réu o notificou extrajudicialmente, situação que causou constrangimento, posto que solicitou a saída do autor das terras, sob o argumento de que a ocupação dessas terras estaria de forma clandestina e irregular e que o autor ainda estaria cometendo crime de esbulho possessório. Além da notificação, foi protocolada ação de reintegração de posse contra o autor, qual foi indeferida a petição inicial, consequentemente julgada extinta sem julgamento de mérito.

Em contrapartida o Reclamado, ora Recorrente, afirma nas razões recursais que não praticou nenhum ato ilícito contra o Recorrido, ainda mais ao ponto de caracterizar calúnia, injurias e difamações aptas a imporem um dever de indenizar, pois se utilizou dos meios disponíveis assegurados no ordenamento jurídico brasileiro, a fim de exercer o regular direito de ação para que obtivesse êxito em sua pretensão na qualidade de proprietário do Imóvel Rural indevidamente ocupado pelo Recorrido.

Sustenta ainda que os depoimentos que foram levados em consideração para fundamentar a condenação, foram colhidos na audiência de instrução por meio de informantes, não restando em nenhum momento evidenciado os crimes apontados pelo autor, razão pela qual, deve ser reformada a sentença e julgada improcedente a pretensão inicial.

Da análise dos autos, apesar do Recorrente dizer que apenas exerceu seu direito de ação ao ingressar com a ação de reintegração de posse contra o autor, verifico que na notificação extrajudicial encaminhada afirmou que a ocupação deste no imóvel rural localizado na Gleba Jacutinga, era de “
forma clandestina e irregular, inclusive promovendo a destruição de pastagens e outras benfeitorias edificadas
”, ou seja, imputou ao recorrido a ocorrência de situações graves passíveis de investigações.

Sendo assim, esclareço que o simples ajuizamento de ação contra uma pessoa, por si só, não tem o condão de ensejar indenização por dano moral, entretanto, os fatos demonstrados nestes autos tiveram a intenção de intimidar o Recorrido de maneira dolosa com a finalidade de distorcer o contrato de arrendamento entabulado entre o senhor Eduardo Trajano e o Autor.

Consta na sentença o seguinte fundamento para a condenação do Réu a indenização pode dano moral que também considero como fundamento para apreciar este recurso:

Portanto, seja diante dos depoimentos prestados perante a autoridade policial e perante este Juízo, denoto que o Requerido agiu estribado em má-fé, eis que, não obstante as divergências entre o seu sobrinho, Sr. Eduardo, fato é que o Sr. Francisco omitiu qualquer situação que merecesse ser relatada no momento oportuno, qual seja, durante as tratativas realizadas à época.

Ou seja, deixou que as negociações prosseguissem a fim de que, futuramente, pudesse se beneficiar do seu silêncio, o que é inadmissível.

A propósito, em momento algum o Requerido informou ter entrado com medida judicial em desfavor de seu sobrinho, Sr. Eduardo, seja para alegar ausência de confecção ao Instrumento de Procuração ou Escritura Pública, conforme prevê a Cláusula Quarta do Contrato Particular de Compromisso de Venda e Compra de Imóvel Rural – ID no 43359259, ou até mesmo pugnar por qualquer outro ato que entendesse como de direito.

Tampouco apresentou questionamentos quando das tratativas das negociações que estavam sendo realizadas, muito embora tenha participado.

Aliás, importante salientar que, no início do depoimento do Requerido, este disse, em resumo, que “não conversou, mas participou das conversas entre o Requerente e o Sr. Eduardo”.

Ora, referida confissão é comprovada pelas demais provas que constam dos autos, especialmente pelo depoimento do seu sobrinho, Sr. Eduardo, ao passo em que disse:

Que, à época, seu tio Francisco fez a indicação do Roberto e de mais uma pessoa. Que todas as negociações foram feitas na fazenda, inclusive a sede é a casa do seu tio Francisco. À época, a casa de sua prima Mariane, filha do Francisco, estava desocupada, e as negociações foram feitas naquele ambiente. Que seu tio Francisco estava presente no momento das negociações, inclusive, sugerindo quanto ao prazo do arrendamento. Que algum fato novo possa ter acontecido que fizeram com que seu tio tenha adotado a postura de acionar o Roberto.

Portanto, entendo que o Requerido agiu de forma dolosa, ou seja, com a intenção de se beneficiar de todo o ocorrido, inclusive, imputando ao Requerente conduta criminosa, mesmo ciente de que o negócio jurídico entabulado entre o Sr. Roberto e o Sr. Eduardo foi estribado em boa-fé
.

Diante de tais fatos, resta patente o dever de justa reparação pelo abalo moral sofrido pela Recorrida, vez que os fatos descritos no feito não justificam a atitude do Recorrente.

A responsabilidade por danos morais decorre da proteção a direito da personalidade, inerente, pois, a toda pessoa humana. Trata-se de aspecto de ordem interna do ser humano, cuja violação é capaz de afetar seu estado psicológico, seja pelo sentimento de humilhação ou qualquer outro constrangimento capaz de repercutir na esfera da sua honra subjetiva ou objetiva.

Com relação ao quantum indenizatório fixado a título de dano moral, entendo que a condenação deve ser mantida, tendo em vista que o valor arbitrado se coaduna com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto
, conheço do recurso, porém lhe
nego provimento.
Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2024